Tribunal: TCU
Processo: 040.233/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.233/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Souza Candido (XXX.923.654-XX); Alcides Militao dos Santos Junior (XXX.606.824-XX); Edvaldo Mesquita Beltrão Filho (XXX.147.624-XX); Elias dos Santos Silva (XXX.379.884-XX); Henrique Marcos Batista da Gama (XXX.957.184-XX); Jailma Araujo Mangabeira Vieira (XXX.222.954-XX); Luciano Manfroi (XXX.427.850-XX); Maria Gildivane Soares da Silva (XXX.007.844-XX); Patricia de Souza Chaves Carvalho (XXX.995.574-XX); Sebastiao Antonio Santos Amorim (XXX.459.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.